Tribunal: TJPA
Processo: 0012011-23.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012011-23.2016.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NILZETE DA SILVEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR RECOMENDAÇÃO DO TCE. ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE MAJOROU PROVENTOS DO INSTITUIDOR. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível contra sentença que anulou ato administrativo de redução do percentual da pensão por morte recebida pela autora, reconhecendo a decadência do poder de autotutela da Administração.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside na possibilidade de revisão de proventos de pensão por morte com base em recomendação do Tribunal de Contas, superando-se ato administrativo que majorou os proventos do instituidor antes do óbito.

III. Razões de decidir.

3. A majoração dos proventos do servidor falecido foi efetivada por ato administrativo anterior ao óbito, tendo integrado o cálculo dos proventos do falecido.

4. A revisão realizada pelo IGEPPS fundou-se em orientação do TCE, sem considerar o ato concessório regular e anterior que favoreceu o instituidor da pensão.

5. O transcurso de mais de cinco anos desde o ato concessório torna incabível sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, sendo reconhecida a decadência administrativa.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. É incabível a revisão de proventos de pensão por morte fundada em orientação de Tribunal de Contas quando já decorrido o prazo decadencial de cinco anos desde o ato que concedeu benefício favorável ao instituidor. 2. Configura-se decadência administrativa nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, sendo vedada a anulação do ato pela Administração Pública, salvo má-fé, não demonstrada nos autos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/1999, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.370/DF, DJe 15.12.2021; STJ, RMS 64.273/RJ, DJe 29.3.2021; Tema 445 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO movida por
NILZETE DA SILVEIRA PINHEIRO
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos termos do
id. 24285806,
in verbis:

Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para ANULAR o ato administrativo que minorou o adicional de tempo de serviço pago a autora juntamente com a pensão 10%, mantendo integralmente o benefício, o qual deverá ser calculado considerando de 15% relativo a gratificação por tempo de serviço, ficando RATIFICADA a liminar deferida às fls. 19/20. Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do Art. 487, inciso 1, do CPC.

Em sua inicial, a autora alegou que é titular da pensão de seu falecido esposo, Sr. Hilário Augusto Pinheiro, falecido em 3 de setembro de 2012, tendo, por determinação do TCE, sua pensão reduzida com a diminuição de percentual da parcela “Gratificação de Tempo de Serviço”, que passou dos originais 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento).

Em decorrência disso, ingressou com a presente ação para anular o ato administrativo que reduziu o percentual da “Gratificação de Tempo de Serviço” e implicou na redução da pensão que recebia.

Em sede de liminar, o juízo de origem concedeu a tutela de urgência pleiteada (id. 24285794, fls. 25/27).

O Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS apresentou contestação, alegando a impossibilidade da concessão da tutela e a validade do referido ato administrativo (id. 24285803).

A requerente apresentou réplica à contestação (id. 24285805).

Proferida a sentença, conforme antes demonstrado, o juízo singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial (id. 24285806 – fls. 111/117).

Inconformado, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS interpôs recurso de apelação cível, pleiteando a reforma da sentença e reiterando os termos da contestação (id. 24285821).

A autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id. 24285824).

Subiram os autos, sendo originariamente distribuídos à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro que, no id. 24285507, determinou a redistribuição do feito por entender que haveria a minha prevenção para julgar o presente recurso.

No id. 24298244, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 25932193, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente apelo.

Não havendo preliminares, passo a examinar o mérito recursal.

O cerne da presente demanda cinge-se em analisar a decisão do douto juízo
a quo
que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que determinou a minoração do percentual da pensão recebida pela ora apelada.

No caso ora analisado, o IGEPPS alegou que o percentual foi reduzido em decorrência de uma determinação do TCE, por meio do Ofício nº 00672/2016/SEGER-TCE, de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) (id. 24285803 – fls. 87).

Ocorre que o vício identificado supostamente indicado pelo TCE não considera a Portaria nº 2.617/1989 (id. 24285793, fl.18) que majorou o adicional de tempo de serviço do
de cujus
para 15% (quinze por cento) e a relação que concedeu essa majoração se deu anteriormente ao falecimento do marido da autora.

Vale dizer, inclusive, que, sobre o ato de revisão dos proventos do falecido, há a incidência, na espécie, de decadência administrativa para o exercício do poder de autotutela, conforme preceitua o art. 54 da Lei nº 9.784/1989, senão vejamos:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

No sentido de reconhecer a decadência administrativa como instituto impeditivo da revisão do ato que implicou no aumento dos proventos do falecido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. PROVIMENTO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 445 DO STF. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Maria Geralda Neta contra o Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV e o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal objetivando restabelecer os valores recebidos por pensão por morte do seu cônjuge. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Nesta Corte, não se conheceu do recurso ordinário.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve reconhecer a decadência administrativa a alcançar a possibilidade de revisão do ato, prestigiando-se o Tema 445 do STF, uma vez que, quando a decisão do TCDF determinou ao IPREV a redução da pensão por morte, lapso superior a cinco anos já havia transcorrido do julgado da ilegalidade da aposentadoria
.

III - Como bem registrado no parecer ministerial, cujos fundamentos adoto: "(...)
é forçoso reconhecer que se operou a decadência para revisar o ato de aposentadoria, nos termos do Tema nº 445/STF e, não sendo possível à Administração modificar esse ato, a pensão por morte deve ser mantida no patamar em que foi concedida, com base nas normas em vigor à data do óbito.
(...) De maneira que a pensionista tem direito líquido e certo de manter o valor do benefício concedido em 25/05/2009, em virtude da decadência para revisar a aposentadoria do instituidor, ficando prejudicado o exame das demais alegações. (fls. 829-830)". Nesse sentido: (RMS 64.273/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021 e EDcl no AREsp 1.658.592/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.) IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 65.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (grifei)

Logo, não se verifica comprovação de vício que justifique a diminuição da pensão recebida pela recorrida, consolidando, portanto, a integralidade dos seus recebimentos em razão da existência de ato administrativo de retificação dos proventos do
de cujus
que não fora observada pelo TCE e pela autarquia previdenciária estadual.

Deste modo, não há motivos que infirmem a sentença guerreada que, por conseguinte, merece ser mantida na sua integralidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em sede de remessa necessária, mantendo os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/06/2025